Tribunal: TJDFT
Processo: 0717077-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717077-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALIA MARIA MESQUITA RIBEIRO, PAULO CESER RIBEIRO AGRAVADO: G2 RECUPERADORA DE CREDITOS E INVESTIMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do processo de execução (PJe n. 0022316-76.2016.8.07.0001), movido em desfavor dos agravantes, rejeitou a impugnação apresentada. Relatam os agravantes que, consoante certidões de ônus anexas nos autos de origem, os imóveis indicados para avaliação e penhora nos autos possuem registro de indisponibilidade em razão de penhoras oriundas de execuções trabalhistas diversas, constantes das certidões de ônus supracitadas. Declaram, assim, que a hipoteca trabalhista obstaculiza a penhora para pagamento da dívida objeto da ação originária, razão pela qual se torna ilegal qualquer avaliação e/ou penhora sobre os referidos imóveis. Aduzem que dentre os imóveis apontados para avaliação e penhora, um deles é a moradia (bem de família – impenhorável) dos ora agravantes, qual seja, o imóvel Matrícula 2.387, situado na Rua Virgílio Justiniano Ribeiro, Centro, Unaí/MG. Assinalam que a penhora do referido imóvel é totalmente ilegal, uma vez que desrespeita a proteção dada ao bem de família, com expressa previsão dada pela Lei 8.009/90, sendo que a proteção ao bem de família, embasado no direito social à moradia (artigo 6o da CF), constitui materialização da teoria do patrimônio mínimo da pessoa humana, com o objetivo de assegurar um "mínimo existencial", como condição à dignidade da pessoa humana. Discorrem sobre os requisitos para a concessão de liminar, consignando que a fumaça do bom direito resta configurada, consoante o art. 368 e seguintes do Código Civil, bem como o perigo na demora encontra-se demonstrado no fato de que o prosseguimento da execução ocasionará a realização de atos constritivos, afetando os agravantes. Requerem o deferimento de liminar para suspender a realização de qualquer ato expropriatório até o julgamento de mérito do agravo. Ao final, postula o provimento do recurso para reformar a decisão atacada e decretar a ilegalidade e nulidade do ato expropriatório determinado na execução. Instados a demostrarem a condição de hipossuficiência para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça formulado no agravo (ID 46446666), os recorrentes optaram por recolher as custas judiciais (ID 46714088). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não obstante o inconformismo da parte agravante, não vislumbro a presença dos requisitos para a almejada atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese vertente, o Juízo de origem rejeitou a impugnação ofertada pelos recorrentes em face da expedição de carta precatória de penhora e avaliação dos imóveis matriculados sob os números 13.130 e 2.387, registrados no Ofício de Registro de Imóveis de Unaí/MG. Quanto ao último bem, qual seja, o imóvel matriculado sob o n. 2.387, situado na Rua Virgílio Justiniano Ribeiro, Centro, Unaí/MG, alegam que a constrição levada a efeito sobre o bem é ilegal, porquanto trata-se de bem de família, portanto, seria impenhorável, conforme previsão legal contida na Lei n. 8.009/90. Além disso, afirmam que ambos os imóveis possuem registro de indisponibilidade em função de penhoras realizadas em execuções trabalhistas, o que impossibilitaria o pagamento da dívida na execução originária. Com efeito, em juízo de cognição sumária, não constato razões para acolher a irresignação veiculada no presente recurso, haja vista o escorreito posicionamento adotado pelo Magistrado de origem. Isso, porque o bem imóvel ao qual invoca o atributo da impenhorabilidade, com o fundamento de ser ele bem de família, foi dado em garantia na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária em execução nos autos (ID 29600604); logo, não pode a regra protetiva ser arguida quanto ao citado bem especificamente com relação ao contrato em comento. É o que estabelece a própria lei regente (Lei n. 8.009/90): “Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar”. Ademais, o próprio teor dos autos, em que se tem a penhora de outros imóveis de titularidade dos agravantes, não permite concluir ser o aludido bem o único de sua propriedade. De todo modo, ainda que restasse demonstrado ser ele o único imóvel dos recorrentes, uma vez que o bem foi livremente ofertado em garantia por ocasião da celebração do contrato entabulado entre as partes, não pode o devedor invocar a impenhorabilidade quando executado o contrato em razão do inadimplemento da dívida, em violação à boa-fé objetiva e ao princípio pacta sunt servanda. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Verificado que o recurso possui as razões correlacionadas à decisão agravada, não há que se falar em preclusão pelo fato de o exequente não ter apresentado resposta à impugnação na origem. Preliminar rejeitada. 2. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Nos termos do artigo 3o, inciso V da Lei 8.009/90, bem como a orientação jurisprudencial, a impenhorabilidade do bem de família não é oponível quando se trata de execução de valores decorrentes de contrato em que o bem imóvel foi oferecido em garantia real de hipoteca, sob pena de beneficiar o devedor com sua própria torpeza, em clara violação à boa-fé objetiva contratual. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1615343, 07225423320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE DÍVIDA. DESCARACTERIZAÇÃO COMO BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 3o, V, DA LEI No 8.009/90. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à impenhorabilidade de imóvel, o art. 5o da Lei n.o 8.009/90, estabelece que: "para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente". E pelo que restou verificado nos autos, o proprietário deu o imóvel em garantia de dívida, o que afasta a impenhorabilidade. 2. Conforme consta dos autos, o agravante acabou por renunciar à proteção do bem de família ao oferecer o citado imóvel como garantia de dívida, nos termos do art. 3o, inciso V, da lei n.o 8.009/90. 3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Mantida a penhora. (Acórdão 1259059, 07244356420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ADEQUAÇÃO AOS REGRAMENTOS DO FINANCIAMENTO RURAL. INVIABILIDADE. CONTRATO AUTÔNOMO. REGIME JURÍDICO DIVERSO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO LEGAL. 1. Cabe somente ao Juiz determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias (art. 370 do CPC), sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. 2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam à relação jurídica estabelecida entre empresário de agronegócio que contrata crédito perante instituição financeira para fomentar a sua atividade produtiva. 3. É inviável a incidência dos mesmos índices do financiamento rural à cédula de crédito bancário que não tem qualquer vinculação com a dívida rural anterior, tratando-se de obrigação autônoma e independente dos demais contratos firmados pelos apelantes com a instituição financeira, submetida a novas bases contratuais e a regime jurídico diverso. 4. Em respeito ao princípio da boa-fé, é inviável que a esposa que firmou o contrato na condição de avalista do marido e teve ciência inequívoca da oferta do imóvel em garantia real, alegue a nulidade da alienação fiduciária, por ausência de outorga uxória. 5. O imóvel de família livremente oferecido em garantia real do contrato não goza da proteção legal de impenhorabilidade, nos termos do art. 3o, V da Lei no 8.009/90. 6. É defeso aos contratantes valerem-se dos atos que praticaram de forma livre e consciente ao emitirem a cédula de crédito e ofertarem o imóvel em garantia, obtendo vantagens, e, posteriormente, alegarem desvio de finalidade e impenhorabilidade do imóvel, uma vez que essa conduta constitui venire contra factum proprium, que macula o princípio da boa fé e do pacta sunt servanda. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1145762, 07031914720178070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJE: 29/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado No que se refere à alegação de que os imóveis possuem anotação de indisponibilidade em razão de penhoras realizadas em execuções trabalhistas, o que impossibilitaria o pagamento da dívida na execução originária, do mesmo modo, inviável a tese lançada. Como bem pontuado pelo magistrado na origem, “o fato de haver penhoras afetas a créditos trabalhistas e preferencias não impedem a sua expropriação neste processo, desde que haja, por cautela, prévia comunicação aos juízos que determinaram aqueloutras constrições (art. 889, inc. V, do CPC), bem como sejam observados os arts. 908 e 909 do CPC”. Assim, não subsiste a alegada impossibilidade de concomitância de penhoras a impedir a concretização das constrições determinadas nos autos executivos de origem. Portanto, não se mostra patente a plausibilidade jurídica a ensejar o preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Por conseguinte, dada impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do provimento do recurso e do perigo de dano grave, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator